Tribunal: STF
Processo: Rcl 5736
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
     A União assevera haver o Relator da apelação no mandado de segurança nº 2004.34.00.046483-4/DF, integrante do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, usurpado a competência do Supremo, considerado conflito a envolver o Projeto de Transposição da Bacia do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.
    Narra que o Ministério Público Federal e o do Distrito Federal e Territórios impetraram mandado de segurança visando a suspensão dos efeitos da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 47/2005, além de atos administrativos decorrentes e obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com a Bacia do Nordeste Setentrional. O processo foi declarado extinto sem resolução de mérito. Sobreveio apelação, sendo implementada antecipação da tutela recursal, deferido o que pleiteado na via mandamental.
    Afirma a competência do Supremo, porquanto, a par de caráter político, existente conflito de interesses entre Estados e a União, a revelar possível lesão ao pacto federativo.
    Em 18 de dezembro de 2007, o então Relator, ministro Menezes Direito, implementou a medida acauteladora.
    A autoridade reclamada, nas informações, discorre sobre o histórico processual. Transcreve o teor do pronunciamento.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Aludindo à reclamação nº 3.074, diz caber a este Tribunal julgar causas referentes ao Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco, tendo em vista a natureza política da controvérsia e a possibilidade de subversão do equilíbrio federativo.
    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar a reclamação nº 3.704, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, assentou a competência do Tribunal para dirimir controvérsias envolvendo o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, no que versado conflito a causar risco à estabilidade do pacto federativo – alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Carta da República.
    3. Julgo procedente o pedido formulado na reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no processo nº 2004.34.00.046483-4/DF e determinar a remessa ao Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator